Tribunal: TJDFT
Processo: 0718438-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. Não se verifica inovação recursal quando a questão referente à condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de acordo com o princípio da causalidade somente surgiu quando da prolação da sentença, motivo pelo qual a tese para refutá-la apenas poderia ser alegada em apelação.
2. Em razão do princípio da causalidade, cabe àquele que deu causa ao ajuizamento da ação a responsabilidade pelo pagamento das custas e dos honorários advocatícios.
3. Recurso não provido.